Tribunal: TJMT
Processo: 0002113-15.2012.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002113-15.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALTINA DA COSTA - CPF: 329.218.371-53 (EMBARGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES HENRIQUE FERREIRA - CPF: 087.579.251-00 (EMBARGANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (EMBARGANTE), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), PATRICIA CLAUDIA DE JESUS MELO - CPF: 760.158.231-00 (EMBARGANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (EMBARGANTE), JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (EMBARGANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRA PEREIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 763.401.801-59 (EMBARGANTE), KELLY HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 545.757.451-20 (EMBARGANTE), KELLY HENRIQUE ALMEIDA - CPF: 545.757.451-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CLAUDIA DE JESUS MELO - CPF: 760.158.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO AFONSO DE MELO - CPF: 758.188.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPF: 120.688.638-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA PEREIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 763.401.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINA DA COSTA - CPF: 329.218.371-53 (EMBARGANTE), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES HENRIQUE FERREIRA - CPF: 087.579.251-00 (EMBARGADO), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS - CPF: 274.778.191-72 (EMBARGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELO ANTES DO JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. PRECLUSÃO LÓGICA. DESISTÊNCIA TÁCITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de usucapião.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração opostos pela mesma parte na origem configura supressão de instância ou preclusão lógica; (ii) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça sem abertura de prazo para instrução probatória viola o art. 99, § 2o, do CPC

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela mesma parte, sem ratificação posterior, consubstancia a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer pela via integrativa, operando-se a preclusão lógica e a desistência tácita dos embargos de primeiro grau. 4. O indeferimento da gratuidade da justiça independe de prévia intimação para comprovação quando o requerente, que litigou mediante pagamento de custas na origem, não apresenta documentação mínima da hipossuficiência superveniente e a parte adversa demonstra a existência de patrimônio vultoso incompatível com o benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A interposição de apelação antes do julgamento de embargos de declaração opostos pela mesma parte na instância de origem configura preclusão lógica e desistência tácita dos aclaratórios. 2. É lícito o indeferimento plano da gratuidade da justiça quando, ausente prova documental da hipossuficiência alegada, o acervo probatório dos autos demonstra capacidade financeira incompatível com o benefício."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Maria de Lourdes Henrique Ferreira,
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Espólio de Maria de Lourdes, ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de usucapião extraordinária.

Em suas razões, o Embargante aponta a existência de omissões no julgado, sustentando, em síntese, a nulidade por supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

Alega que o acórdão julgou o mérito da apelação sem observar que existiam Embargos de Declaração pendentes de julgamento na origem opostos contra a sentença integradora.

Afirma que a remessa dos autos ao Tribunal antes da apreciação dos aclaratórios pelo juízo
a quo
impediu o aperfeiçoamento da decisão singular, viciando o julgamento colegiado.

Aduz omissão quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, argumentando que o Tribunal não poderia ter negado o benefício sem antes conceder oportunidade para a parte comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão, ou, subsidiariamente, a abertura de prazo para comprovação da necessidade da gratuidade.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 354731867), pugnando pela rejeição do recurso e a condenação do embargante em multa por interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

O embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu em omissões ao: i) deixar de declarar nulidade processual decorrente da supressão de instância, consistente na remessa dos autos ao Tribunal antes do julgamento de embargos de declaração opostos na origem contra a sentença; e ii) indeferir o benefício da gratuidade da justiça sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, violando o art. 99, § 2o, do CPC.

Todavia, examinados os autos e as razões expendidas, adianto que os embargos não merecem acolhimento.

I - Da alegada supressão de instância e nulidade processual

Sustenta o embargante, que houve erro procedimental grave, pois o julgamento da apelação ocorreu enquanto pendiam de análise, no juízo
a quo
, embargos de declaração por ele opostos contra a sentença integradora. Argumenta que tal fato configuraria supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai da dinâmica processual, após a oposição dos aclaratórios na origem (05.09.25), a própria parte embargante interpôs recurso de apelação (em 15.09.25) atacando a mesma sentença, antes de qualquer decisão sobre os embargos.

É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a interposição de recurso de apelação antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela mesma parte, sem a devida ratificação posterior e sem aguardar o desfecho da via integrativa, configura prática de ato incompatível com a vontade de recorrer pela via dos aclaratórios, operando-se a preclusão lógica e a desistência tácita destes últimos.

A interposição do apelo demonstra o conformismo da parte com a decisão tal como posta ou a sua intenção de devolver imediatamente a matéria ao Tribunal, esvaziando o objeto dos embargos pendentes na origem. Nesse sentido, não há falar em supressão de instância ou nulidade, pois foi o próprio comportamento processual do embargante que tornou prejudicada a análise dos aclaratórios em primeiro grau.

Nesse sentido:

“ RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSTERIOR DESISTÊNCIA. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. Cinge-se a controvérsia a saber se os embargos de declaração, a despeito da posterior manifestação de desistência, interrompem ou não o prazo para a interposição de outros recursos.

3. Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório.

4. A interrupção do prazo recursal resultante da oposição de embargos de declaração, seja por força do art. 538 do CPC/1973, seja por expressa disposição do art. 1.026 do CPC/2015, não se opera no caso em que os aclaratórios não são conhecidos por serem considerados inexistentes.

5. É intempestivo o recurso especial interposto após a manifestação de desistência de anteriores embargos de declaração opostos pela mesma parte.

6. Recurso especial não conhecido”. (REsp n. 1.833.120/SP, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 18.10.22)

Portanto, a remessa dos autos a esta Corte e o consequente julgamento da apelação não padecem de qualquer vício, sendo regular o trâmite processual.

II - Do indeferimento da gratuidade da justiça

O embargante sustenta que o Tribunal deveria ter concedido prazo para comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o benefício, invocando o art. 99, § 2o, do CPC. Ocorre que tal dispositivo não impõe um dever absoluto e irrestrito de dilação probatória em grau recursal quando os elementos constantes dos autos já são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

No caso em pauta, o Espólio litigou durante todo o trâmite em primeiro grau sem o pálio da gratuidade, o que gera, a priori, uma presunção de capacidade financeira. A alegação de hipossuficiência surgiu apenas em sede de apelação, desacompanhada de qualquer documento que comprovasse alteração na situação econômica do espólio (como balancetes, extratos bancários negativos ou rol de dívidas superior ao patrimônio).

Ao revés, nas contrarrazões ao apelo, a parte adversa trouxe prova documental robusta (certidões de registro de imóveis) demonstrando que o acervo patrimonial do espólio é composto por diversos bens imóveis de valor expressivo.

Diante desse cenário probatório – existência de patrimônio vultoso demonstrado pela parte contrária e ausência de qualquer prova documental mínima trazida pelo embargante junto com o pedido de gratuidade no apelo –, o indeferimento de plano mostrava-se medida adequada. O ônus de instruir o pedido com a prova da necessidade era do requerente, mormente quando este já vinha arcando com as despesas processuais.

A "oportunidade de comprovação" prevista na lei não serve para suprir a inércia da parte que formula pedido genérico em recurso sem juntar um único documento que o respalde, frente a provas contrárias já existentes nos autos.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acerto ou desacerto da decisão, mas apenas à correção de vícios de integração, o que não se verifica na espécie. O acórdão fundamentou o indeferimento na existência de patrimônio incompatível com a benesse, não havendo omissão a ser sanada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026